Tribunal: TJMT
Processo: 1023231-82.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023231-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS ENRIQUE ARAUJO DA SILVA - CPF: 049.224.621-12 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1023231-82.2025.8.11.0001
.

Origem: Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: LUIS ENRIQUE ARAUJO DA SILVA.

Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA. INCONFORMISMO COM O JULGADO. MULTA APLICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração manejados pelo agravante, mantendo a decisão que negou provimento ao recurso inominado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

A questão central deste recurso é verificar se a decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração deve ser mantida. O agravante alega que a decisão original, ao negar provimento ao seu Recurso Inominado, foi omissa por não analisar a suposta confissão do banco em sua contestação.

3.

Os Juizados Especiais, como sabemos, são orientados pelos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade. Nesse contexto, os recursos devem ser analisados de forma objetiva, focando na correção ou não da decisão atacada.

4.

Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 48 da Lei no 9.099/95, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito ou à reforma de uma decisão com a qual a parte simplesmente discorda.

5.

No caso em análise, a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado foi clara ao fundamentar a improcedência do pedido na **ausência de prova mínima da relação jurídica**. A magistrada relatora entendeu que o autor não cumpriu com seu ônus processual básico (art. 373, I, do CPC), qual seja, o de demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

6.

A decisão embargada (ID 311210362) foi expressa:

"No caso concreto, não consta nos autos qualquer documento bancário, extrato, comprovante de abertura de conta, cartão, fatura, e-mails ou correspondências que indique minimamente a existência da conta supostamente encerrada. Tampouco há qualquer indício documental do alegado bloqueio de valores."

7.

O agravante insiste que a contestação do banco (ID 306811389) conteria uma confissão. Vejamos o trecho invocado:
"Após análise identificamos que sua conta foi encerrada por bloqueio judicial. Lembramos que o contrato de abertura de conta bilateral o que significa que a conta pode ser encerrada tanto pelo cliente como pelo banco."

8.

Ainda que se considere tal trecho uma admissão da existência da conta, a decisão recorrida não se baseou na negativa da existência da relação, mas sim na total ausência de substrato probatório por parte do autor. A inversão do ônus da prova não é um cheque em branco que isenta o consumidor de produzir as provas que estão ao seu alcance. Seria simples para o autor juntar um extrato antigo, um comprovante de depósito, um cartão ou qualquer outro documento que vinculasse seu nome à conta no banco réu. Não o fez.

9.

A decisão que rejeitou os embargos (ID 314781896), portanto, agiu corretamente. Ela não encontrou omissão, pois a questão da prova foi o ponto central da análise. O que o agravante pretendia, e ainda pretende, é a reavaliação do mérito e das provas, buscando dar à sua tese sobre a "confissão" um peso que a julgadora, em sua livre convicção, entendeu não ser suficiente para superar a completa inércia probatória do autor.

10.

A finalidade dos embargos não é forçar o julgador a adotar a tese da parte, mas sim corrigir um vício de fundamentação. Se a decisão está fundamentada, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, não há omissão. O inconformismo deve ser manifestado por via recursal adequada, o que foi feito com o Recurso Inominado, já devidamente julgado.

11.

O Agravo Interno, por sua vez, serve para levar ao colegiado a análise de uma decisão monocrática. E, ao analisar o caso, este colegiado conclui que a decisão monocrática que rejeitou os embargos foi acertada. Não havia vício a ser sanado. A matéria foi devidamente apreciada e a conclusão, fundamentada na ausência de provas, é coerente com os autos.

12.

Assim, a manutenção da decisão que rejeitou os embargos é a medida que se impõe, em respeito aos limites processuais de cada recurso e aos princípios da celeridade e economia processual.

13.

Agravo interno não provido.

14.

Caso haja unanimidade no julgamento, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

15.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025